Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703340-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE MOURA RECORRIDOS: KNOW HOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., RICARDO MARTINS MOREIRA JÚNIOR, CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DISCUSSÃO DE QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O agravo de instrumento só devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça questões expressamente debatidas na decisão agravada, não sendo possível alçar à instância superior assuntos não discutidos na decisão recorrida, ainda que tenha havido pedido expresso pela parte e mesmo que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de se praticar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ausente manifestação do juízo singular sobre o pedido formulado pelo agravante, cumpriria a este opor embargos de declaração para obter pronunciamento expresso sobre o assunto e viabilizar a interposição do agravo de instrumento. Se isso não foi feito, outra medida não era cabível se não o não conhecimento do agravo de instrumento, por supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo interno não provido. No recurso especial, o recorrente alega, em extenso arrazoado, violação aos artigos 1o, inciso III e 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, ambos da Constituição Federal, 4o, 6o, 223, 278, 505, caput, 507, 525, § 1o, incisos I a VII, 917, incisos I a VI, 1.000, caput, 1.013, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I, e 1.025, todos do CPC e 884 do Código Civil, sem, no entanto, infirmar as conclusões lançadas no acórdão recorrido e sem demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referidas normas legais. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, aponta transgressão aos artigos 1o, inciso III e 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, ambos da Constituição Federal, 4o, 6o, 223, 278, 505, caput, 507, 525, § 1o, incisos I a VII, 917, incisos I a VI, 1.000, caput, 1.013, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I, e 1.025, todos do CPC e 884 do Código Civil. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne o mínimo de condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, 6o, 223, 278, 505, caput, 507, 525, § 1o, incisos I a VII, 917, incisos I a VI, 1.000, caput, 1.013, §§ 1o, 2o, 3o, inciso I, e 1.025, todos do CPC e 884 do Código Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. Com efeito, não é suficiente, para a admissão do apelo, reproduzir argumentos expendidos ao longo do feito, acompanhados de transcrição literal da legislação que entende violada e, após isso, deixar ao alvedrio do julgador a conclusão de como teria ocorrido tal ofensa. Não vigora, em sede de recurso especial, o princípio da mihi factum dabo tibi jus. Isto, por certo, é ônus que incumbia ao recorrente, a teor do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “ A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). Ademais, ainda se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria trânsito, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564234/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III e 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.042.261/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 18/5/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário. A uma, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de suafundamentaçãonão permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado284da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014.” (ARE 1338222 AgR, RelatorMin. LUIZ FUX (Presidente), DJe 3/12/2021). A duas, pois “O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. (ARE 1341182 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente). DJe 16/12/2021). Por fim, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “b” do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, atraindo novamente o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030